Tribunal: STF
Processo: ARE 1473696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍNCULO COMPROVADO. REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI MUNICIPAL Nº 1.200/91. DISCREPÂNCIAS REMUNERATÓRIAS ENTRE SERVIDORES DE AMBOS PODERES QUE DESEMPENHAM AS MESMAS OU SIMILARES FUNÇÕES. EXPRESSO COMANDO DE LEGISLAÇÃO LOCAL GARANTINDO ISONOMIA REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 AO CASO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PARIDADE QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos X e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O objeto da lide restringe-se, portanto, à possibilidade de equiparação salarial entre os Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo que desempenham a mesma ou assemalhada função, amparados na Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 1.200/1991.



    Dispõe a referida Lei Municipal:



    “Art. 8º: Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo e não serão inferiores se forem relativas a atribuições iguais ou assemelhadas.”



    Como se vê, a Lei Municipal nº 1.200/91 assegurou a todos os funcionários dos respectivos Poderes a isonomia salarial.



    A farta documentação trazida aos autos evidencia que os Demandantes, de fato, exercem idênticos cargos e funções, contudo percebem valores inferiores àqueles do Poder Legislativo, resultando violação ao Princípio da Isonomia e à legislação local – razão precípua da correta intervenção do Judiciário no caso concreto, vez que não está legislando acerca da referida isonomia, mas tão somente assegurando um direito previsto em legislação municipal.



    Neste mesmo sentido é que este Sodalício vem confirmando as sentenças de casos similares envolvendo o Município de Jequié. (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente